Tribunal: TJPA
Processo: 0001817-29.2008.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 312, DO CPB ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL ? IMPROVIMENTO ?RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROCEDÊNCIA.Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: A aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, prevista no artigo 65, III, ?d?, do CPB: Reconheço tal atenuante, visto que, o Juízo monocrático utilizou-se da confissão para formar convencimento acerca da condenação, como se vê na sentença condenatória, motivo pelo qual atenuou a pena em 06 (seis) meses, fixando a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA
APELANTE: ALLASON ERALDO PRATA COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0001817-29.2008.8.14.0024
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 312, DO CPB - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - IMPROVIMENTO -RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROCEDÊNCIA.
Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.
Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, prevista no artigo 65, III, ¿d¿, do CPB:
Reconheço tal atenuante, visto que, o Juízo monocrático utilizou-se da confissão para formar convencimento acerca da condenação, como se vê na sentença condenatória, motivo pelo qual atenuou a pena em 06 (seis) meses, fixando a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 00ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 15 de setembro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA
APELANTE: ALLASON ERALDO PRATA COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0001817-29.2008.8.14.0024

RELATÓRIO

ALLASON ERALDO PRATA COSTA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

Narra a denúncia que no dia 24/04/2008, no interior da 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba, o denunciado, de forma ardilosa, subtraiu do interior do Cartório Policial, uma arma de fogo, pistola PT100, cal. .40 e um carregador com dez munições.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 312, §1°, do CPB, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 60 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sendo estabelecida a prestação de 150 horas de serviço à comunidade e o pagamento de 02 salários mínimos.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando pelo redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, bem como o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, prevista no artigo 65, III, ¿d¿, do CPB.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugnou pelo improvimento quanto ao redimensionamento da pena-base para o seu mínimo legal e pelo provimento do pedido de reconhecimento da circunstância atenuante de confissão.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e
IMPROVIMENTO
quanto ao redimensionamento da pena-base para o seu mínimo legal, salvo a reforma da circunstância judicial ¿circunstâncias do crime¿, e pelo
PROVIMENTO
para o reconhecimento da atenuante da confissão.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
REDIMENSIONAMNETO DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Alega a defesa que a dosimetria da pena foi fixada de forma errônea, tanto na primeira, quanto na segunda fase, no que tange a aplicação da atenuante de confissão, prevista no artigo 65, III, ¿d¿, CP.

Inicialmente, cumpre salientar que a pena imposta ao crime tipificado no art. 312, §1°, do Código Penal é de no mínimo 02 (dois) anos e de no máximo 12 (doze) anos.

Observa-se que o magistrado sopesou como circunstâncias judiciais desfavoráveis:
Culpabilidade e circunstâncias do crime, aplicando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 60 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Entendendo que não fora possível reconhecer a confissão, uma vez que o apelante não compareceu em Juízo para contar a sua versão dos fatos, existindo somente o interrogatório em sede inquisitorial/administrativa, carente de contraditório. Ausentes agravantes. Ausentes causa de aumento e causas de diminuição,
tornou a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa.

Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar as circunstâncias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF (HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e HC 305.786/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, DJe 28/03/2016), não estando adstrito aos fundamentos da sentença do juízo singular, inclusive com novos argumentos, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o
quantum
da pena atribuído.

Assim, em que pese a ausência de fundamentação pelo juízo singular na circunstância judicial ¿culpabilidade¿, o qual absteve-se de expor os fundamentos idôneos que formaram o seu convencimento para tal avaliação. Entretanto, da análise dos autos, vislumbro que deve ser levado em consideração que é possível aferir que o apelante não se apropriou de qualquer bem público, como por exemplo, um computador da repartição, utilizou-se da qualidade de seu cargo para subtrair uma arma de fogo, a qual, segundo os autos, era prova de um delito que estava aguardando para ir para perícia, o que no entendimento desta relatora demonstra alta reprovabilidade, sendo assim, mantenho como desfavorável.

Quanto a circunstância judicial ¿circunstâncias do crime¿, deva permanecer como desfavorável, tendo em vista que o apelante utilizou-se da qualidade de seu cargo para subtrair uma arma dentro da Seccional de Policia de Itaituba, agindo assim, com extrema ousadia.

Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstância negativa já obsta a sua fixação no patamar mínimo:

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.

À vista das circunstâncias acima expostas,
mantenho a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 60 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes. Presente uma circunstância atenuante, a confissão (art. 65, III, "d", do CPB). Reconheço tal atenuante, visto que, o Juízo monocrático utilizou-se da confissão para formar convencimento acerca da condenação, como se vê na sentença condenatória, motivo pelo qual atenuou a pena em 06 (seis) meses, fixando a pena intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal, mantenho a pena privativa de liberdade em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o
regime inicial aberto
, nos ternos do que determina o art. 33, §1º, alínea ¿c¿, c/c §2º, ¿c¿, do CPB.

Considerando o disposto no art. 44, inciso I, do CPB, substituo a pena privativa de liberdade acima imposta ao réu pela prestação de serviços à comunidade, ex vi do artigo 46 e parágrafos do CPB, cabendo ao juiz da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas a definição da entidade ou programa comunitário ou estatal junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente de acordo com as suas aptidões, ex vi do art. 149, incisos e parágrafos da LEP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado, para reconhecer a atenuante da confissão, redimensionando assim, a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, por infringência

ao crime previsto no art. 312, do Código Penal.

É como voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora